Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748385-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA NUNES DOS SANTOS PERSIANO EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração de id no 21942739 – págs. 1/8 como agravo interno. Anote-se e comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista ao agravado, para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020 14:57:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator